Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-56.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008622-56.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MIRELLA CARINA DO AMARAL QUEIROZ - CPF: 044.244.591-10 (APELADO), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude de engenharia social, determinando restituição de valores e indenização por danos morais. Apelação da instituição financeira.

II. Questão em discussão:

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras
;
Responsabilidade objetiva por fortuito interno (fraude bancária)
;
Existência de culpa exclusiva da vítima e adequação do valor dos danos morais.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC (Súmula 297/STJ). A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
" (Súmula 479/STJ). Precedente: REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 19/04/2011,
DJe
04/05/2011. No caso, não restou comprovada culpa exclusiva da vítima, sendo devida a restituição dos valores e a indenização por danos morais, em valor adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese: "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude de engenharia social, salvo prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, §3o;
art.
406, §1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 479; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP; STJ, REsp 1995266/SP; STF, RE 636.331 RG
;
REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 19/04/2011,
DJe
04/05/2011
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍV
EL
interposto
por

NU PAGAMENTOS
S.A
,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível d
a Comarca de
Barra do Garças
/MT
, que
nos autos da Ação

Anulatória de Negócio Jurídico c/c

Indenização por
Danos
Materiais e Danos
Morais
,
ajuizada
por
MIRELLA CARINA DO AMARAL QUEIROZ
,
j
ulgou
-a

procedente
,
declarou a nulidade do contrato de empréstimo e das transferências PIX realizadas sob indução fraudulenta
,
determinou o cancelamento dos débitos decorrentes
,
restituição dos valores subtraídos,
condenou a parte requerida ao
pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
com juros d
e mora nos moldes do art. 406, § 1o, do CC (SELIC menos IPCA), do evento danoso
,

correção monetária
, da sentença
(Súmula 362 STJ),
aplicada
após essa
,
taxa SELIC integral,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do
CPC.

A

instituição financeira
apelante
alega

ausência de responsabilidade pelos danos alegados
. Assevera a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
. Entende a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
. Aduz
a culpa exclusiva da vítima
. Afirma
inexistência de danos morais indenizáveis
.

Requer a reforma da sentença singular para
julgar improcedentes os pedidos contidos na peça exordial.

C
ontrarrazões
(
Num.

333422433
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pel
a

parte autora, resultou da constatação
de realização de operações financeiras em seu nome na
instituição

requerida
. S
ofreu invasão
de
terceiros com ocorrência de transferências eletrônicas indevidas não
autorizadas,
realizadas por pessoas que afirma desconhecer. O juízo de piso decidiu pela procedência do feito
.

Saliente-se que a
relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva
,
conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria e consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece sua aplicabilidade às instituições financeiras.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros
.

A instituição financeira apelante não se conforma. Porém, a irresignação
não merece acolhimento.

É firme o entendimento
do c. STJ de que
as
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(STJ Súmula 479).

Ao caso em tela, observe-se que
não se trata de ato estranho ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela
instituição financeira
, mas sim de fraude consumada mediante uso de dados do cliente em ambiente digital, o que caracteriza típica hipótese de fortuito interno, inserido no risco do empreendimento.
Ainda
que o ato fraudulento tenha sido cometido por terceiro, se as transações se deram em ambiente da própria instituição e a partir da conta do cliente
,
a custódia da segurança
constitui-se em
obrigação sua, e que a falha nessa segurança é o cerne da pretensão indenizatória.

Este e. Tribunal já decidiu que
o ônus da prova recai sobre a instituição financeira quando se discute a legitimidade de transações contestadas pelo consumidor, mormente em razão da inversão do ônus probatório autorizada pelo art. 6o, VIII, do CDC
(TJMT
N.U 1016180-23.2025.8.11.0000
)
. E neste caso, não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo que lhe incumbia.

A hipótese retrata o chamado fortuito interno, ou seja, risco inerente à atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor. Assim, verifica-se falha na prestação de serviços bancários, pois a instituição apelada não demonstrou diligência suficiente para evitar a ocorrência da transação contestada, tampouco comprovação adequada da segurança do sistema no caso concreto
(TJMT
N.U 1016565-35.2020.8.11.0003
)
.

O comportamento da apelada, ao seguir as instruções do suposto funcionário da instituição financeira, não pode ser considerado culposo, mormente
considerando-se a vulnerabilidade técnica da consumidora e a aparente legitimidade das comunicações fraudulentas.

O entendimento pacificado
é
de que
a
responsabilidade da
instituição financeira
deve
ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331 RG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).
Nos termos do
art. 14, §3o, I e II, do CDC, a instituição
financeira
só se exime
,
se comprovar que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Nenhuma dessas hipóteses se comprovou nos autos.

Ademais,
a afirmação de que
de que as transações foram realizadas
por meio de
dispositivo habitual, com senha pessoal
,
embora tecnicamente relevante, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva.

A jurisprudência dominante exige das instituições financeiras a adoção de mecanismos preventivos e eficazes para contenção de fraudes, inclusive pela análise do perfil transacional do cliente e suspensão cautelar de operações atípicas,
em
transações
que
destoam de sua movimentação padrão
(STJ
REsp 1995266/SP
).

A
documentação idônea acostada aos autos
, fundamenta a condenação à restituição dos valores a título de
danos materiais
. Configurada
falha na prestação do serviço,
impõe-se, diante da
responsabilidade objetiva
, o dever de indenizar por danos morais.

O dano moral é
presumido
,
in
re

ipsa
,
p
ois decorre do constrangimento e da angústia advindos da violação à segurança bancária, especialmente em se tratando de pessoa idosa, vulnerável, cuja conta foi esvaziada sem autorização

(STJ
AgInt
no
AREsp
1077698/SP
).

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X –
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg
no Ag 1365711/RS)
.

Repise-se,
a falha na prestação de serviços
financeiros
, enseja reparação moral, tendo em vista o constrangimento, a angústia e o transtorno indevidamente suportados pelo consumidor em situação de vulnerabilidade.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados pelo juízo singular para
20
% (
vinte
por cento)
.

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026